Tribunal: STF
Processo: RE 1534089
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE. DESINCORPORAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA. RETORNO DE BEM INTEGRALIZADO AO MESMO ALIENANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. DESINCORPORAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA. RETORNO DO BEM INTEGRALIZADO AO MESMO ALIENANTE. NÃO INCIDÊNCIA DO ITBI. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. CUSTAS PROCESSUAIS REPARTIDAS ENTRE AS PARTES. - O Código Tributário Nacional afasta a incidência do ITBI nos casos de desincorporação do patrimônio de pessoa jurídica quando o bem integralizado retorna ao mesmo alienante (art. 36, parágrafo único). - Uma vez que a segurança não foi concedida em sua integralidade, os ônus sucumbenciais ficarão a cargo da impetrante na proporção de 70% e do apelante em 30%” (e-doc. 134).



    2. Belo Horizonte alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 151 e o inc. I do § 2º do art. 156 da Constituição da República.



    Narra que a espécie em análise “diz respeito à redução de capital, decorrente da redução do patrimônio líquido e a transferência de uma série de imóveis da impetrante que se retirou da sociedade Tammaro e Macaron Transportes e Locação de Equipamentos Ltda., extinguindo-se parcialmente” (fl. 4, e-doc. 140).



    Argumenta que “a benesse da imunidade objetiva prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal de 1988, não contempla como uma das hipóteses para sua concessão a redução de capital” (fl. 5, e-doc. 140).



    Assevera que, “embora a requerente busque a imunidade do ITBI na transmissão de imóveis da sociedade para os sócios, caracterizada como desincorporação de capital social, a legislação vigente prevê essa isenção apenas em caso de extinção da pessoa jurídica. Essa previsão está expressa no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal e no artigo 3º, inciso II, da Lei Municipal 5.492/88” (fl. 17, e-doc. 140).



    Ressalta que “o parágrafo único do art. 36 do CTN não foi recepcionado pela Constituição Federal e, portanto, não pode ser utilizado como fundamento do decisum, por conter norma que extrapola a competência reservada à lei complementar prevista no inciso II do art. 146 da CF, segundo o qual cabe à lei complementar ‘regular as limitações constitucionais ao poder de tributar’, uma vez que contém hipótese de imunidade não contemplada constitucional” (fl. 20, e-doc. 140).



    Sustenta que “o contexto fático e probatório carreado nos autos não permite o enquadramento da parte impetrante na imunidade tributária do ITBI – imposto sobre transmissão de bens imóveis, inteligência do art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição Federal e arts. 36 e 37 do Código Tributário Nacional” (fl. 24, e-doc. 140).



    Pede “que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido por infração direta aos arts. 156, § 2º, inciso I, e art. 151, inciso III, da CF/88, reconhecendo o error in procedendo por parte da Turma Recursal, o que enseja a cassação do acórdão recorrido” (fl. 24, e-doc. 140).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    4. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia sobre a não incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI na hipótese de desintegralização, com os seguintes fundamentos:



    “Na hipótese em exame, extrai-se dos autos que a autora é sócia da empresa Tammaro e Macaron Transporte e Locação de Equipamentos Ltda., que realiza atividades de aluguel de máquinas e equipamentos par extração de minérios e petróleo, sem operador. 



    A impetrante relatou que, com sua saída da sociedade, os sócios optaram por realizar a extinção parcial, operação que reduziu o patrimônio líquido através da transferência de determinados imóveis para a impetrante. 



    Nesse cenário, e diante da não incidência do ITBI nas operações de extinção de pessoa jurídica, nos termos do art. 156, § 2º, I, da CF, a impetrante deu início ao Procedimento de Declaração de Imunidade Objetiva perante a Prefeitura de Belo Horizonte. 



    Contudo, o Coordenador da Gerência de Revisão de Lançamentos e Análise das Desonerações Tributárias indeferiu o pedido e, contra este ato, insurgiu-se a autora no mandado de segurança. 



    Não obstante a argumentação desenvolvida pelo apelante, entendo que a concessão parcial da segurança deve ser mantida. 



    Por certo, o Código Tributário Nacional prevê especificamente a não incidência do ITBI nos casos de desincorporação do patrimônio de pessoa jurídica quando o bem integralizado retorna ao mesmo alienante. 



    Confira-se, sem os grifos no original: 



    ‘Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador: 



    I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil; 



    II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia; 



    III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II. 



    Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:



    I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito; 



    II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra. 



    Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.’



    E, no caso dos autos, a autoridade judiciária de primeira instância foi clara ao determinar a abstenção da cobrança pela municipalidade tão somente quanto aos imóveis de índice cadastral 102009E0060227 e 121275A0460014. 



    Isso, porque somente estes foram oferecidos pela impetrante para fins de integralização do capital social e, por isso, sobre eles incide a regra prevista no parágrafo único do art. 36 do CTN. 



    Quanto aos demais, estes foram integralizados pelo sócio da impetrante, razão por que a autoridade judiciária não os incluiu nos limites do provimento judicial. 



    Vê-se, portanto, que a concessão (parcial) da segurança se deu com fundamento na desintegralização contida no art. 36, parágrafo único, CTN, e não com fundamento na extinção parcial por redução do patrimônio líquido da sociedade. Conforme esta 1ª Câmara Cível já teve a oportunidade de se manifestar no julgamento do Agravo de Instrumento, o art. 156, § 2º, I, da CF contemplou expressamente a não incidência do imposto na hipótese de extinção da pessoa jurídica. 



    E uma vez que a desincorporação de bens mediante redução de capital configura dissolução parcial da pessoa jurídica, parece-me lícito concluir que não há incompatibilidade com o texto constitucional na espécie. (...)



    Nesse sentido, restou configurado o direito líquido e certo da impetrante, no tocante a imunidade tributária dos imóveis de índice cadastral 102009E0060227 e 121275A0460014, de modo que a concessão parcial da segurança é medida que se impõe.



    Enfatizo, por oportuno, que a espécie ora em julgamento não se amolda às exceções feitas pelo STF no julgamento do RE 796.376 porquanto a discussão ali realizada guardava conexão com a não incidência do ITBI sobre os bens imóveis que superam o capital a ser integralizado, ou seja, quando se caracteriza a reserva da capital, no momento da integralização do capital subscrito. 



    A sentença merece ser revista, apenas, para dividir o ônus das custas processuais entre as partes, uma vez que a segurança não foi concedida em sua integralidade. 



    Assim, os ônus sucumbenciais ficarão a cargo da impetrante na proporção de 70% e do ora apelante em 30%” (fls. 3-7, e-doc. 134).



    A controvérsia posta neste recurso extraordinário é diversa da matéria decidida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 796.376-RG, Tema 796, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, no qual firmada a tese de que “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. Tem-se na ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’" (DJe 25.8.2020).



    5. O argumento do recorrente de que “a benesse da imunidade objetiva prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal de 1988, não contempla como uma das hipóteses para sua concessão a redução de capital” (fl. 5, e-doc. 140) está dissociado do fundamento do acórdão recorrido, no qual se assentou “que a concessão (parcial) da segurança se deu com fundamento na desintegralização contida no art. 36, parágrafo único, CTN, e não com fundamento na extinção parcial por redução do patrimônio líquido da sociedade” (fl. 5, e-doc. 134). 



    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem e acolher a tese do recorrente de que se trata, na espécie vertente, de redução de capital, e não de desincorporação de bens do patrimônio jurídico da pessoa jurídica, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Imunidade. Exceção de pré-executividade. Necessidade de dilação probatória. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.456.155-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 8.1.2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. DESTINAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.375.373-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.6.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Imunidade tributária. Transmissão de bens imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. Análise dos requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.212.011-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.9.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ITBI. 4. Transmissão de imóveis de propriedade dos sócios para integralização de capital da empresa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 995.493-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.5.2017).



    Nada há a prover em relação às alegações do recorrente.



     



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora